Tribunal: TJDFT
Processo: 0747724-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747724-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDRAS ARAUJO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZADO VIOLENCIA DOMESTICA AGUAS CLARAS/DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela il. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EDRAS ARAÚJO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n. 0721547-52.2025.8.07.0020. Na mesma data, vieram conclusos os autos do habeas corpus n. 0747719-91.8.07.0000, tendo por objeto o mesmo ato coator, indicando que houve distribuição em duplicidade. Destarte, JULGO PREJUDICADO o presente writ, tendo em vista que o alegado constrangimento legal será apreciado no processo n. 0747719-91.8.07.0000. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2025 13:52:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator